Tribunal: TJDFT
Processo: 0722409-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOD DE EXCLUSÃO DE DEVEDOR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL RETIRANDO RESPONSABILIDADE ANTERIORMENTE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. ADITIVO CONTRATUAL QUE ALTERA APENAS GARANTIA DO NEGÓCIO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação) e concessão de garantia suficiente, necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada.

2. Deve ser julgado improcedente o pedido de exclusão de devedor do processo de execução, quando embasado em alteração contratual que, sem extinguir a dívida principal ou remir qualquer dos devedores, altera cláusula do contrato apenas em relação à garantia oferecida.

3. Recurso desprovido.